Tribunal: TJMT
Processo: 0001630-09.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001630-09.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[ARTHUR GONCALVES LIMA - CPF: 055.238.061-02 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGIANE LUZ RODRIGUES SILVA - CPF: 054.485.771-21 (VÍTIMA), ARIENE FERRARI DA SILVA - CPF: 042.932.521-50 (VÍTIMA), MATHEUS ADRIANO MONTEL LIMA - CPF: 055.957.801-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR GONCALVES LIMA - CPF: 055.238.061-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SILVA DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SILVA DE FREITAS - CPF: 042.959.881-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, §2o, INC I E II, DO CP] –

PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA –
NECESSIDADE DE CONHECIMENTO – PRELIMINAR INACOLHIDA – INSURGÊNCIA

DOSIMÉTRICA – AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU, POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA PARTICIPAÇÃO DESTE, NÃO SE PODE INFERIR A NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO DO OUTRO – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO QUE NÃO DESAPARECE POR NÃO SE TER IDENTIFICADO O SEGUNDO PARTICIPANTE, SABENDO-SE, PORÉM, QUE EXISTIU CONFORME OS RELATOS DE TRÊS VÍTIMAS DO CRIME

– PRECEDENTES DO STJ [HC No.206.944] – MANUTENÇÃO DA MAJORANTE QUE SE IMPÕE – PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL –

INVIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No.32 DO TJMT– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

DO ART. 44 DO CP – IMPRATICABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE– CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

“Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva. Precedentes. [...] 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 206.944/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 22/8/2013).

O Enunciado Orientativo no.32 do TJMT:
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Crime praticado com grave ameaça à pessoa não comporta substituição da pena carcerária por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal, interposto por ARTHUR GONÇALVES LIMA, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da ação penal
n.
0001630-09.2017.8.11.0004, condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa.(Sentença – Id. 174639879)

Inconformado, pede a retificação da dosimetria penal para que seja afastada a causa de aumento de pena oriunda do concurso de pessoas, bem como reduzida a reprimenda basilar ao mínimo legal, ante a constatação dos predicados pessoais favoráveis ao apelante. Por fim, objetiva-se a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes no artigo 44 e ss. do Código Penal (ID 174639886).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se, em preliminar, pela intempestividade recursal e, no mérito, pelo desprovimento da apelação mantendo-se incólume a sentença penal condenatória. (Id. 174639896)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 179999671)

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação por roubo majorado. 1. Preliminar ministerial: Não conhecimento do recurso. Intempestividade recursal. Prazo para manifestação defensiva expirado em 04/04/2023. Razões recursais apresentadas em 12/04/2023. ACOLHIMENTO. Preclusão temporal. Não conhecimento do recurso. Intempestividade. 2. Mérito: 2.1. Inicialmente, a defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena decorrente do concurso de pessoas. NÃO ACOLHIMENTO. Prova testemunhal firme e segura. A absolvição do corréu e não identificação do coautor do crime não impede o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas. 2.2. Na sequência, objetiva-se a retificação da dosimetria penal, argumentando a desproporcionalidade da reprimenda imposta em razão dos predicados pessoais favoráveis ao apelante. IMPROVIMENTO. Discricionariedade motivada do julgador. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Circunstâncias judiciais que ultrapassaram a normalidade típica. 2.3. Por fim, a defesa pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do CP. NÃO ACOLHIMENTO. Ausência dos requisitos objetivos para a concessão da benesse. Crime cometido com grave ameaça à pessoa. 3. Conclusão: Parecer pelo acolhimento da preliminar ministerial de não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do apelo defensivo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do Recurso, pois, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Tendo em vista a preliminar arguida pela Procuradoria Geral de Justiça, passo a análise.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

Sustenta o Ministério Público, em contrarrazões, reforçadas no parecer da Procuradoria de Justiça, que o recurso defensivo é intempestivo.

Ressalta, portanto, que a defesa técnica foi regularmente intimada

no dia

29 de março de 2023, contudo, se manteve inerte, resultando na expiração do prazo para manifestação no dia 04 de abril de 2023, razão pela qual, declina que a apresentação das razões recursais se deu muito além do prazo legalmente estipulado, tão somente no dia 12 de abril de 2023, o torna impositivo o não conhecimento do recurso pela intempestividade.

No caso, o magistrado recebeu as razões recursais (Id. 174639893)

Pois bem. Estabeleço detidamente a cronologia dos atos para a adequada analise.

Consta, que a sentença foi prolatada em 27/03/2023 – Id. 174639879, com a ciência do Ministério Público em 28/03/2023 (Id. 174639883) e da Defensoria Pública, respectivamente,

também em 28/03/2023 (Id. 174639884) sendo que ambas manifestaram pelo desinteresse em recorrer (Id. 174639883 e 174639884)

Todavia, muito embora a Defensoria tenha sido intimada conforme acima, o réu possuía advogada particular nos autos. Consta também, expedido em 30/03/2023 o mandado de intimação no endereço do réu (Id. 174639885), este, não cumprido constando absolutamente em branco nos autos.

Em seguida, se depreende no Id. 17439889 o recebimento do mandado de intimação da sentença pela advogada constituída em 11/04/2023, com a interposição do recurso em 12/04/2023 (Id. 174639886), observo, portanto, como tempestivo o recurso.

Assim, afasto a preliminar de intempestividade.

MÉRITO.

A materialidade e autoria delitiva não foram objeto do recurso, de modo que, a insurgência recai sobre a dosimetria estabelecida na sentença.

Narra a denúncia:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 06 de junho de 2.016, por volta de 19h45min, em via pública, na Rua Moreira Cabral, n° 1.041, Bairro São Sebastião, nesta cidade, os denunciados, mediante comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça, consistente no porte ostensivo de uma arma de fogo 01 (um) aparelho celular Samsung motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se os acusados para responderem à acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória, na qual, também, deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, nos moldes do que preceitua o artigo 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.”

Como visto, a defesa pede a retificação da dosimetria penal a fim de que seja afastada a causa de aumento de pena do concurso de pessoas (inc. II, do art. 157 do CP), tendo em vista a absolvição do corréu do crime em questão.

No caso, a sentença observou que não foram produzidas provas suficientes da participação do corréu no crime em tela (art.386,VII do CPP), sobrevindo a condenação do ora recorrente.

Assim, consoante o concurso de pessoas, transcrevo excertos da sentença:

“(...)Todavia, pertinente anotar que, apesar da reconhecida colaboração do réu com sua confissão, a formação da convicção deste Juízo não se funda apenas em tal declaração.

Pelo contrário,
todas as vítimas foram ouvidas em Juízo e confirmaram ter sido assaltadas por dois indivíduos que se aproximaram a bordo de uma motocicleta, estando um deles com uma arma de fogo em mãos, lhes apontando a arma e exigindo que entregassem seus respectivos aparelhos de celular.
Que foi possível anotar a placa da moto, sendo o veículo posteriormente encontrado e identificado o réu ARTHUR.

Foi realizado o reconhecimento do réu ARTHUR na Delegacia (fls. 28, 33 e 63).

Realizado o reconhecimento da motocicleta utilizada no assalto (fls. 27 e 32).

A testemunha IPC JULIANO confirmou ter sido vinculado o réu ARTHUR como proprietário da motocicleta utilizada no crime. Que o réu num primeiro momento negou ter cometido o crime, mas que, após a realização de busca e apreensão em sua residência, o réu confessou ter cometido o crime na companhia da pessoa de FABIO.

Percebe-se que a conduta delitiva restou comprovada em Juízo, bem como os detalhes do assalto, o que corrobora a confissão do réu ARTHUR em sede policial, confirmando sua efetiva participação no roubo apurado.

Dada a dinâmica delitiva descortinada, com base na prova oral produzida em Juízo, registro da ocorrência e termo de apreensão, tenho como comprovadas as circunstâncias relativas à
utilização de arma de fogo
e
concurso de agentes.(...)”

Ressalto, que o fato de não existir prova judicial suficiente para a condenação do corréu, não conduz ao decote automático da aludida majorante, isto porque, como consignado, todas as três testemunhas [Matheus,
Regiane e Ariane]
foram categóricas em dizer que teriam sido roubadas por dois indivíduos que se aproximaram a bordo de uma motocicleta, o primeiro, sendo o ora recorrente e, um segundo, não identificado.

Com efeito, ainda que se discuta a participação de outra pessoa no auxílio à subtração dos pertences das vítimas, deve-se ponderar das declarações que no momento do anúncio do ilícito o ora apelante estava acompanhado, e este terceiro indivíduo, apesar de não ter sido identificado, efetivamente atuou no ilícito, o que basta para caracterizar o concurso de agentes, como bem destacou a sentença.

A propósito, dispõe o Col. STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. DESNECESSIDADE. (3) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (4) WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 2.
Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a

concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
Precedentes. [...] 4. Habeas corpus não conhecido (HC 206.944/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 22/8/2013)

“...A caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime,
ex vi
STJ – HC 380.712/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017.

“(...) 3.
A majorante relativa ao concurso de pessoas restou caracterizada por depoimentos colhidos em juízo, visto que tanto os policiais quanto à vítima foram uníssonos em afirmar que havia outros agentes integrantes da conduta delitiva.
4. Suposta contradição entre a quantidade dos agentes ativos do delito não enseja o afastamento do aumento, pois mesmo que fossem, ao invés de duas, três ou quatro pessoas, basta que se verifique a concorrência de, no mínimo, uma dupla para caracterizar a majoração. De igual modo, a não identificação dos demais agentes não obsta a aplicação dita causa de aumento. Precedentes. (...) 7. Ordem parcialmente concedida para afastar a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mantendo, porém, a pena cominada no acórdão, e fixar o regime inicial semiaberto. (HC 85.631/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/11/2009, DJe 23/11/2009)

Induvidoso, portanto, que houve a ação cometida por mais de um agente, condição que autoriza a manutenção da referida causa de aumento.

Assim, a pretensão não comporta provimento.

Avançando no tema, a defesa requer a retificação da dosimetria penal, argumentando a ausência de fundamentação idônea para a fixação da reprimenda acima do mínimo legal.

Pede ainda, a redução ao mínimo legal ante a constatação dos predicados pessoais favoráveis ao apelante

com

a conversão da pena em restritiva de direitos conforme prevê o artigo 44 e ss do CP

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

Dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
à dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada
"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Para a melhor analise, transcrevo a dosimetria da pena na parte na que alude: (Id.174639879)

“O delito de roubo possui pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa.

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal deve ser feita a individualização da pena do condenado.

As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, sendo sua
culpabilidade
EXACERBADA, tendo em vista que o crime foi cometido com a utilização de arma de fogo, revelando o real interesse dos réus em obter vantagem da vítima, valendo-se da ameaça que representa a exibição de arma de fogo para intimidação.

Valoro cada circunstância supra na fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito, nos termos do entendimento do STJ.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 4 anos e 9 meses de reclusão.

Ausentes agravantes. Mas presente a atenuante da CONFISSÃO.

Fixo a pena intermediária no patamar mínimo, qual seja, 4 anos.

Ausentes causas de diminuição de pena. Lado outro, presente a causa de aumento relativa ao CONCURSO DE PESSOAS, razão pela qual majoro a pena até então fixada em 1/3.

Fixo a pena final em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim,
torno definitiva
a pena do réu em
5 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Não há detração
a ser operada nos autos.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
.”(Negritado no original)

Destarte, a pena base foi estabelecida acima do mínimo legal na vetorial da culpabilidade disposta na primeira fase da dosimetria penal, uma vez que que o roubo foi praticado com o emprego de arma de fogo,
eis que demonstrado que a vítima
[
ARIANE]
disse q
ue
ficou bastante traumatizada, pois,
de fato, foi submetida à mira de arma de fogo

apontada para si. Já, outra vítima [REGIANE] relatou que
passou a realizar acompanhamento psicológico e a fazer uso de remédios controlados
após os fatos.

No caso, o c. STJ orienta como parâmetro proporcional de aplicação a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) do intervalo “entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo” para cada circunstância judicial desfavorável.

Ademais, a incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de
arma
de
fogo
]
autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis [Enunciado Orientativo no.32 do TJMT]
.

Nesse sentido, o aresto do TJMT:

“[...]A incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de
arma
de
fogo
] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

(N.U 0000471-87.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

No caso, a pena base foi fixada em 04 anos e 09 meses de reclusão e atenuada na fase seguinte pela confissão, sendo fixada a intermediária
no mínimo
, qual seja, em 4 anos.

Na terceira fase a sentença considerou presente a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas na fração de 1/3 (um terço) sobrevindo a pena em
a pena em
5 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa, no regime semiaberto
, a teor do art. 33, §2o, ‘b’ do CP.

Com efeito, não há como ser “diminuída a pena por ser o réu primário e ter bons
antecedentes
” como pede o recorrente visto que a referida vetorial foi neutra.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ademais, por ser o crime praticado com grave ameaça à pessoa, incabível a substituição da pena por restritiva de direitos, por expressa vedação legal (art. 44, I, do CP).

Cito, o aresto:

“(...)Crime praticado com grave ameaça à pessoa não comporta substituição da pena carcerária por restritivas de direitos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.407672-5/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/11/2024, publicação da súmula em 18/11/2024)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por
ARTHUR GONCALVES LIMA
, mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024